Tribunal: TJBA
Processo: 8082929-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082929-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

APELADO: ALDINEIA SANTOS MATOS

Advogado(s)
:
NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS, GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR/SISBACEN. INSCRIÇÃO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. NATUREZA RESTRITIVA DO SISTEMA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira (MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO) contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para determinar a exclusão do nome da autora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, em razão da ausência de notificação prévia quanto à inscrição de seus dados no referido sistema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a notificação prévia do consumidor antes da inscrição de seus dados no SCR/SISBACEN; e (ii) estabelecer se a ausência de tal notificação enseja a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo exigível a observância das normas protetivas do consumidor também nas relações bancárias.

2.O SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, o que impõe às instituições financeiras o dever de comunicar previamente o consumidor antes da inclusão de seus dados.

3.A ausência de notificação prévia configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, e viola o direito à informação do consumidor, especialmente porque a Resolução CMN nº 5.037/2022 impõe às instituições o dever de comunicação prévia e individualizada.

4.A simples alegação de que o contrato prevê autorização genérica para o compartilhamento de dados não supre a exigência legal e regulamentar de notificação específica antes do envio das informações ao SCR.

5.Demonstrada a inscrição indevida no cadastro de inadimplentes sem observância do dever de notificação, impõe-se a reparação por danos morais, os quais são presumidos (dano in re ipsa), conforme entendimento consolidado.

6.Não houve comprovação, por parte da instituição financeira, de que a notificação prévia foi realizada, o que confirma a ilicitude da conduta.

7.A condenação em danos morais, no valor de R$ 3.000,00, mostra-se adequada diante das circunstâncias do caso e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, sendo exigida notificação prévia do consumidor antes da inscrição.

2. A ausência de notificação prévia e individualizada configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil da instituição financeira.

3. O dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastro restritivo é presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III, 14 e 43, §2º; CPC, art. 85, §11; Resolução CMN nº 5.037/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 845317/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJ 16/03/2016; STJ, AgInt no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30/08/2023; STJ, REsp 1.948.143/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJ 13/09/2021; TJ-BA, Apelação Cível 0506683-08.2018.8.05.0080, Rel. Des. Rosita Falcão, DJ 26/03/2021; TJ-BA, Apelação Cível 8062052-72.2023.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, DJ 25/04/2024.